Tribunal: STF
Processo: AI 504169
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
TRIBUTO - DESARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRONUNCIAMENTO
   JUDICIAL - EFICÁCIA PROSPECTIVA - INADEQUAÇÃO. A fixação de
   efeito prospectivo a decisão no sentido da glosa de tributo
   disciplinado em norma não compatível com a Constituição implica
   estímulo à edição de leis à margem da Carta da República, visando
   à feitura de caixa, com o enriquecimento ilícito por parte do
   Estado - gênero -, em detrimento dos contribuintes no que já
   arcam com grande carga tributária.